Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO TRASEIRO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. RÉUS. REVELIA DECRETADA. DANO EMERGENTE. RESSARCIMENTO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. ASSIMILAÇÃO DO DECIDIDO. FATO INCONTROVERSO. OBJETO DO APELO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. VEÍCULO. UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. LUCROS CESSANTES. PERÍODO EM QUE FICARA PRIVADO DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. PERÍODO NÃO INFORMADO. AFERIÇÃO. EXTENSÃO OBJETIVA DO PREJUÍZO. LUCRO LÍQUIDO. COMPROVAÇÃO. IMPRECAÇÃO. CLÁUSULA GERAL. ÔNUS DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO (CPC. ART. 373, INC. I). MÉDIA DE RENDIMENTOS MENSAIS. PROVA. AUSÊNCIA. LUCROS CESSANTES NÃO CONSTATADOS. DANOS MORAIS. SUPOSTO ABALO PSÍQUICO. LESÕES CORPORAIS. ACIDENTE DE PEQUENA REPERCUSSÃO. OFENSA MORAL. INEXISTÊNCIA. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. MEROS ABORRECIMENTOS. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que somente quando o ilícito afirmado ressoa determinado, mediante demonstração de sujeição do afetado a prejuízos materiais, é que se admite a imputação ao ofensor da obrigação de compensar os danos patrimoniais advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927).
3. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora – dano emergente –, como seus efeitos prospectivos – lucros cessantes –, ou seja, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, conquanto latente o ilícito, a ausência de evidenciação acerca do valor que o apelante sobejara obstado de auferir e de quanto tempo ficara impedido de exercer seu ofício impossibilita a assimilação da existência de lucros cessantes, mormente porque as provas que guarnecem os autos se mostraram insuficientes à correlata corroboração (CC, arts. 402 e 403).
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação condenatória por lucros cessantes, incumbe à parte autora comprovar o interregno e a renda – ou a respectiva média, acaso defronte a rendimentos variáveis – que deixara de auferir por ocasião da ocorrência do fato jurídico ilícito do qual germinados os danos materiais alegados.
5. Sobejando patenteado do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor, embora tenha evidenciado o ilícito que sofrera, deixando de auferir rendimentos durante o período em que ficara desalijado do uso do veículo manejado no desenvolvimento de sua atividade profissional, não comprovara o lapso temporal transcorrido e a extensão objetiva do lucro líquido que afirmara ter deixado de perceber, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito tal como alegara (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro quanto ao aduzido, devendo ser ratificada a sentença que, amparada nos documentos probatórios apresentados, deixara de condenar os réus ao pagamento de compensação a título de lucros cessantes.
6. Conquanto patenteado que o acidente envolvendo os veículos dos litigantes fora causado pela parte acionada, porquanto abalroara automóvel que estava estacionado em sua parte traseira, restando patenteada sua culpa exclusiva pelo havido e, conseguintemente, sua responsabilidade pela indenização dos danos emergentes havidos, a germinação de danos morais afetando o lesado demanda a apuração de que as consequências que sobrevieram do fato exorbitam as vicissitudes próprias da vida, qualificando-se como de gravidade suficiente a macular os direitos da personalidade do vitimado pelo evento danoso (CC, arts. 186 e 927).
7. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, donde emergira a construção segundo a qual somente deve ser reputado ofensa moral juridicamente relevante e indenizável o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida.
8. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprios da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento próprios da vida, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
9. Conquanto qualquer acidente automobilístico irradie aos envolvidos transtornos, contratempos e chateações, não é todo sinistro que encerra gravidade suficiente a macular os direitos da personalidade do vitimado pelo evento, irradiando-lhe dano de natureza moral, tornando inviável que seja extraído esse efeito de sinistro de baixíssima repercussão danosa, decorrente da constatação de que, a par de não ter danificado substancialmente o veículo do ofendido, não implicara-lhe nenhuma lesão corporal ou efeito passível de irradiar trauma a afetar sua incolumidade psíquica, a despeito, inclusive, de terem sido tratados com indiferença pelo causador do evento lesivo.
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.